Tribunal: TJBA
Processo: 8088140-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088140-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: LALESCA MICHELE BARBOSA PORTELA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
NEGO
U
PROVIMENTO

À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE
.
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s pel
a

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

em face de decisão
de ID
7
7155333
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia em definir se
os honorários
advocatícios
devem ser arbitrados sobre o valor do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Considerando que não houve condenação em pecúnia, os honorários
advocatícios
devem ser arbitrados sobre o valor do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4
. Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu rejeitar os presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Embargos de declaração desprovido
.

________________

Tese de julgamento:

Em razão da ausência de condenação em pecúnia, os honorários
advocatícios
devem ser arbitrados sobre o valor do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Jurisprudência relevante citada:

(
AgInt
no
AREsp
1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
14/2/2019).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
80
88140-55
.2020.8.05.0001,
em que figura
como
Embargante

a
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como Embargado
LALESCA MICHELE BARBOSA PORTELA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
REJEITAR
os
embargo
s
de declaração

o
postos, mantendo a
decisão
em todos os seus termos.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)